Tribunal: TJMT
Processo: 1011866-57.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011866-57.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), NANCI DE SOUZA FERREIRA - CPF: 859.897.208-82 (RECORRIDO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011866-57.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1011866-57.2023.8.11.0015

Recorrente:
Nanci de Souza Ferreira

Recorrida:

VRG Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REEMBOLSO NÃO EFETUADO DENTRO DO PRAZO LEGAL - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de passagens aéreas do consumidor gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito. A negativa de restituição dos valores por parte da companhia configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.
Dano material e moral configurados.
O
quantum

deve ser adequado em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011866-57.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1011866-57.2023.8.11.0015

Recorrente:
Nanci de Souza Ferreira

Recorrida:

VRG Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Nanci de Souza Ferreira
.

Ação:
de Indenizatória por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185488751)
:

a reforma da sentença para majoração do dano moral.

Contrarrazões
(Id. 185488756):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011866-57.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1011866-57.2023.8.11.0015

Recorrente:
Nanci de Souza Ferreira

Recorrida:

VRG Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação dos recorrentes comporta provimento.

O conjunto fático revela que os recorrentes buscaram a empresa recorrida para a compra de passagens aéreas no valor de R$ 3.217,45 (três mil duzentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), e em virtude da pandemia de Covid-19, o voo foi cancelado.

Narra que requereu a devolução dos valores, todavia a companhia aérea realizou a devolução dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020.

Diante dos transtornos suportados, somados à demora injustificada para operacionalizar o reembolso, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, bem como para concessão dos danos materiais. 2. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os danos morais sofridos no caso em concreto. 3. A parte requerida não comprovou nos autos que realizou o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, diante disso e pela insurgência da parte autora, a restituição dos valores à título de danos materiais é devida. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011364-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, entendo cabível e pertinente a majoração do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023